Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710630-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA, CORPORATE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 20650877). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador